Tribunal: TJBA
Processo: 8043234-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043234-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAEL NEVES PALACIO Advogado(s): JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR AGRAVADO: SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI (ITIV). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TEMA 1.113/STJ. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO MUNICIPAL. ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, nos termos do art. 38 do CTN, não se confundindo com valores de referência arbitrados unilateralmente pela Administração. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante regular processo administrativo, com observância do contraditório, conforme art. 148 do CTN. A adoção prévia de valor fiscal superior, sem procedimento administrativo específico, afronta a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ. A exigência imediata do tributo com base possivelmente indevida configura risco de dano econômico e compromete a efetivação da transferência do imóvel, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC. Recurso provido. Prejudicado o Agravo Interno. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043234-07.2025.8.05.0000 em que figuram, como Agravante - RAFAEL NEVES PALACIO e, como Agravado - MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno de Id. 90544354, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, R